Tribunal: TJMT
Processo: 0004121-63.2011.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004121-63.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELANTE), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), ARIEL SIMANTOB SARUE - CPF: 444.968.948-82 (ADVOGADO), JULIANA DOS REIS SANTOS - CPF: 008.106.160-92 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (APELADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), INDIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 866.328.921-91 (APELADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (APELADO), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (APELADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (APELADO), ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL - CPF: 043.169.910-00 (APELADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (APELADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (APELADO), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (APELADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (APELADO), ANDERSON RAFAEL ZIMPEL - CPF: 877.329.471-34 (APELADO), MARCIO RODRIGO ZIMPEL - CPF: 794.554.411-87 (APELADO), MARCELO ALEX ZIMPEL - CPF: 996.257.841-87 (APELADO), MAURICIO ALEXANDRE ZIMPEL - CPF: 896.207.631-49 (APELADO), NOVO MATO GROSSO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 07.206.596/0001-20 (APELADO), ZIMPEL ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 07.033.750/0001-09 (APELADO), ALBERI FUNKE DOS REIS - CPF: 472.950.580-87 (APELADO), ANDREIA CRISTINA DICKEL DOS REIS - CPF: 672.157.930-87 (APELADO), OSNEY CORREA GONCALVES - CPF: 662.129.441-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NECESSIDADE DE CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO CRÉDITO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo extrajudicial e extinguiu integralmente execução de título extrajudicial, não obstante a existência de cessão do crédito principal a terceiro e acordo restrito aos honorários advocatícios
sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão do crédito principal impõe a análise de sucessão processual antes da extinção da execução; (
ii
) estabelecer se a homologação de acordo relativo apenas aos honorários sucumbenciais autoriza a extinção integral do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de crédito é negócio jurídico válido que produz efeitos processuais, legitimando o cessionário a prosseguir na execução, nos termos dos
arts
. 286 do CC e 778, §1o, do CPC.

4. Na execução, a sucessão processual independe do consentimento do executado, conforme art. 778, §2o, do CPC, mas demanda apreciação judicial quanto os requisitos de legitimidade da parte.

5. A existência de pedido expresso de substituição processual impede a extinção do feito sem prévia manifestação do juízo sobre a cessão do crédito.

6.
O acordo celebrado entre as partes restringe-se aos honorários advocatícios sucumbenciais, não abrangendo o crédito principal executado.

7.
A homologação de acordo parcial não autoriza a extinção total da execução, devendo seus efeitos
limitarem-se
ao objeto ajustado.

8.
A extinção integral do feito, sem apreciação da cessão e sem distinção entre crédito principal e acessório, configura
error
in procedendo
.

9.
Impõe-se a cassação parcial da sentença para preservar a validade da homologação do acordo quanto aos honorários e determinar o prosseguimento da execução em relação ao crédito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A cessão de crédito no curso da execução exige apreciação judicial para fins de sucessão processual, independentemente do consentimento do executado. 2. A homologação de acordo relativo apenas a honorários advocatícios não autoriza a extinção integral da execução. 3. A extinção total do feito sem análise da cessão e sem delimitação do objeto do acordo configura
error
in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 286 e seguintes; CPC,
arts
. 109, 778, §§1o e 2o, 924, III, e 925.

Jurisprudência relevante citada: Não há
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra sentença que homologou acordo extrajudicial e extinguiu a execução de título extrajudicial em sua integralidade
(ID. 348315854 e ID. 348315859)
.

A apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir toda a execução, quando deveria ter: (i) determinado sua substituição processual por Valdir
Daroit
quanto ao crédito principal, objeto de cessão; e (
ii
) homologado o acordo e extinguido o feito apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer
o provimento do recurso para que seja determinada a substituição processual, e para que seja homologado o acordo apresentado
, extinguindo-se a ação apenas em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (honorários adquiridos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preliminar de ilegitimidade da apelante

A cessão de crédito, operada nos termos da lei civil,
gera
reflexos na relação processual.

N
os termos do art. 109 da Lei n. 13.105/2015, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos
, a título particular, não altera a legitimidade das partes
.

A regra do art. 109 do CPC determina que para haver sucessão processual, a parte contrária deve consentir
.

Contudo, t
r
atando-se de execução, nos termos do art. 778, § 2o do CPC, a sucessão processual não depende do consentimento do executado.

A

análise da legitimidade recursal
tem como pressuposto os documentos que
embasaram
a
sentença
e são objeto de impugnação
.

A
questão controvertida
no recurso

se pauta
na interpretação das petições apresentadas pela apelante nos autos de origem
, de modo que não há como afastar de plano a legitimidade recursal.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

1

Do pedido de substi
tuição processual e da homologação do acordo em relação aos honorários sucumbenciais (honorários adquiridos)

Verifico que a apelante efetivamente apresentou duas petições distintas:

1) Petição
ID
. 348315850, acompanhada do Termo de Cessão
ID
.
348315851
,
que consta a cessão do
crédito principal executado a Valdir
Daroit
, requerendo expressamente a substituição processual
.

2) Petição
ID. 348315852
,
que consta o
acordo extrajudicial referente aos honorários advocatícios sucumbenciais (
a Travessia adquiriu da Associação dos Advogados...
os créditos de natureza alimentar decorrentes da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos processos...
), requerendo a homologação e extinção apenas quanto a este crédito acessório.

A sentença recorrida, contudo, homologou o acordo e extinguiu a execução em sua totalidade, sem
se manifestar sobre a cessão e o pedido de sucessão processual e sem

analisar o pedido de homologação nos termos do acordo
.

Cabe sua reforma.

2.1 Da sucessão processual

O crédito principal objeto da execução foi cedido a terceiro (Valdir
Daroit
), conforme Termo de Cessão acostado aos autos, operação que não se confunde com o acordo realizado quanto aos honorários sucumbenciais.

A cessão de crédito é negócio jurídico válido e plenamente admitido no ordenamento jurídico (
arts
. 286 e seguintes do Código Civil), produzindo efeitos processuais,
como
a legitimação do cessionário para prosseguir na execução (art. 778, §1o, do CPC)
.

Embora o
s executados não precis
em manifestar
consenti
mento
com a sucessão
(art. 778, §2o, do CPC)
,
cabe decisão judicial quanto a v
alidade da cessão, po
is dela decorrerá
a

legitimidade da parte
.

2.2 Da homologação do acordo em relação aos honorários

A
p
etição ID. 348315852,
refer
e
-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais, conforme consignado na petição respectiva, não abrangendo o crédito principal executado.

A extinção total da execução configur
a

error
in procedendo
.
A sentença deve ser
reformada
para que
haja a
homologação do acordo
e extinção da execução
somente
em relação aos honorários advocatícios
, voltando o processo de execução ao seu trâmite regular
em relação ao crédito principal, objeto de cessão
.

E
m face do exposto CONHEÇO

do
recurso de a
pelação e DOU PROVIMENTO
pa
ra
:

i
)

determinar
que haja manifestação
pelo juízo
de primeiro grau

em relação a cessão

d
o crédito principal objeto do título executivo
(Termo de Cessão ID. 348315851)
;

ii
)
cassar a sentença
de
extinção da execução
em relação ao crédito principal
,
mantida a h
omologa
ção

d
o acordo extrajudicial
apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais
, com fundamento nos
arts
. 924, III, e 925 do CPC;

iii
)
d
eterminar o prosseguimento da execução
d
o crédito principal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026